Tribunal: TJES
Processo: 5005724-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005724-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HILDO ANASTACIO MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária. O agravante alega o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP, sustentando que a decisão recorrida interpretou de forma excessivamente ampla o inciso III do referido artigo, e pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais, especialmente o previsto no inciso III do art. 123 da LEP, para concessão de saída temporária ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 123 da Lei de Execuções Penais estabelece como requisitos para a saída temporária: (i) comportamento adequado do reeducando; (ii) cumprimento de fração mínima da pena; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o juízo da execução avaliar, além do cumprimento dos requisitos objetivos, a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena.

5. O agravante iniciou o cumprimento da pena em 18/11/2024, tendo ingressado no regime semiaberto em razão de detração, e ainda possui pena a cumprir até o ano de 2032, com possibilidade de progressão ao regime aberto apenas a partir de 2028.

6. A concessão da saída temporária neste momento não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo o da reintegração gradual à sociedade, diante da longa pena remanescente e da ausência de progressão ordinária de regime.

7. A decisão está em consonância com a jurisprudência do TJES, que reafirma a natureza não automática da saída temporária e a necessidade de ponderação quanto à adequação da medida no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de saída temporária exige, além do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 123 da LEP, a verificação de sua compatibilidade com os objetivos da pena.

2. O ingresso no regime semiabertol não garante, por si só, o direito à saída temporária, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando não demonstrada a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena.

3. A longa pena remanescente e a ausência de progressão ordinária ao regime semiaberto podem justificar o indeferimento da saída temporária por incompatibilidade com os objetivos da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.864/RJ, rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 14.02.2023; TJES, AgExecPen 5008216-94.2022.8.08.0000, rel. Des. Willian Silva, j. 22.09.2022; TJES, AgExecPen 5010997-89.2022.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
HILDO ANASTACIO MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000431-20.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que “
o inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados. Da forma como colocado pelo juízo a quo, seria possível negar o direito a saída temporária por qualquer motivo, inclusive, subvertendo os incisos I e II do mesmo diploma legal”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13291947), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
HILDO ANASTACIO MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000431-20.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de saída temporária.

O agravante aduz, em breve síntese, que faz jus à saída temporária, já que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo.

Aponta que “
o inciso III do art. 123 da LEP não pode ter a sua indeterminação utilizada em prejuízo dos apenados. Da forma como colocado pelo juízo a quo, seria possível negar o direito a saída temporária por qualquer motivo, inclusive, subvertendo os incisos I e II do mesmo diploma legal”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja concedido o direito à saída temporária ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos, o Juízo a quo considerou que o apenado possui um total de pena a cumprir de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo iniciado o cumprimento de pena em 18/11/2024, quando foi colocado em regime semiaberto em razão da detração.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira gradual, mormente em hipótese como a dos autos, em que o paciente sequer alcançou a progressão de regime prisional, tendo sido colocado no regime semiaberto tão somente em razão da detração.

Além disso, o agravante ainda tem um longo período de pena a cumprir, somente findando em 2032 e, em tese, terá o direito à progressão ao regime aberto somente em 2028.

Logo, o deferimento, no presente momento, da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo a retomada gradual ao convívio social.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008216-94.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.